Tribunal: STF
Processo: Rcl 41285
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Ivone Porto de Freitas afirma haver o Presidente do Colégio Recursal da Comarca de São Bernardo do Campo, no processo nº 1003091-77.2019.8.26.0564, usurpado a competência do Supremo.
    Narra indeferida inicial de ação voltada à anulação de auto de infração de trânsito, considerada a não formalização de recurso na esfera administrativa. Desprovidos os embargos declaratórios, a óptica foi mantida em recurso inominado. Com novos embargos, não se alcançou êxito.   Interposto recurso extraordinário, ante apontada ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, acabou inadmitido. Agravo direcionado ao Supremo teve o processamento indeferido.
    Sustenta que, ao inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada não aludiu a tema decidido sob o ângulo da repercussão geral, limitando-se a assentar a ausência de repercussão maior da matéria. Diz inobservado o direito de acesso à jurisdição, cabendo a remessa do processo a este Tribunal.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem, evitando-se o arquivamento, e dos efeitos do auto de infração de trânsito. Busca o envio do caso ao Supremo.
    Vossa Excelência, em 24 de fevereiro de 2021, implementou, em parte, a medida de urgência.
    O Tribunal esclarece o histórico processual.
    O Município de São Bernardo do Campo, em contestação, mencionando o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, sublinha que o recurso adequado era o agravo direcionado ao Tribunal de origem, uma vez que o pronunciamento de negativa de seguimento   do recurso extraordinário fez-se alicerçado em entendimento firmado pelo Supremo em regime de repercussão geral, tendo como não ocorrida a alegada usurpação da competência.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Evocando o artigo 1.042 do Código de Processo Civil, diz cabível o agravo em recurso extraordinário protocolado pela reclamante, destacando proferida a decisão de inadmissão com base na ausência de repercussão geral, não sendo mencionado tema do repertório da repercussão maior, a revelar usurpada a competência do Supremo.
    2. Com a leitura do ato que implicou inadmissão do recurso extraordinário depreende-se não enquadrado o caso em precedente do Tribunal submetido à sistemática da repercussão geral. O Presidente da Turma Recursal limitou-se a apontar a falta de repercussão maior da controvérsia, sem indicar precedente do Supremo.
    Interposto agravo, o processo deveria ter sido encaminhado a este Tribunal, ao qual cabe avaliar a adequação do que articulado.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão do Presidente do Colégio Recursal da Comarca de São Bernardo do Campo, no processo nº 1003091-77.2019.8.26.0564, e determinar a remessa ao Supremo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator